Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INÚMERAS RENEGOCIAÇÕES. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. NÃO VERIFICAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelada na postulação do mencionado benefício em contrarrazões recursais. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Ausência de interesse recursal.
2. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado à consumidora, de forma clara e segura, todas as informações relativas aos negócios contratados. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ela sua assinatura nos instrumentos em que consubstanciados os empréstimos e detalhados os termos da operação. 2.1. Contratos bancários celebrados com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade.
3. Despesas com registro de contrato e gravame. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa.
4. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
5. Ao contrário das alegações da autora, por mais que alguns dos contratos celebrados tenham previsto a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais na fase administrativa, não foi comprovada qualquer cobrança, nesse sentido, por parte da instituição financeira, o que enfraquece a alegação de abusividade, sob qualquer ângulo que se analisem as questões ventiladas pelo polo ativo da demanda.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.